Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR N. 21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o feito por ausência de legitimidade ativa, com fundamento nos arts. 485, VI, c/c 535, III, ambos do CPC, e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual à categoria a qual representa, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020.
3. Relatoria das Desembargadores Leila Arlanch e Gislene Pinheiro nos agravos de instrumento n. 0727648-73.2022.8.07.0000 e 0709641-96.2023.8.07.0000. Autos redistribuídos a esta Relatoria, em razão de as relatoras anteriores não mais comporem este órgão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (ii) saber se é caso de suspensão do feito até julgamento definitivo da tese referente ao IRDR 21; e (iii) saber se correta a extinção do feito com base na ilegitimidade ativa ad causam da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Caracterizada a hipossuficiência do apelante, professor da educação básica aposentado, e ausentes elementos capazes de infirmar a referida presunção, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
6. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, tal como no caso em análise, motivo pelo qual não há falar em sobrestamento do feito.
7. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
8. De acordo com a Lei Distrital n. 529, de 8 de setembro de 1993, o Jardim Zoológico de Brasília fazia parte da Administração Direta do Distrito Federal, como órgão da Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, entidade da Administração Indireta do Distrito Federal, apenas foi criada pela Lei Distrital n. 1.813, de 30 de dezembro de 1997, sob o nome de Fundação Polo Ecológico de Brasília (alterado para Fundação Jardim Zoológico de Brasília por força do art. 6o, inciso VI do Decreto Distrital no 27.591, de 1o de janeiro de 2007).
9. Se a exequente era servidora do Jardim Zoológico, admitida em outubro de 1994, existe legitimidade ativa para requerer a execução do título coletivo formado na ação coletiva n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (proc. 32.159/97).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.